Tribunal: TJBA
Processo: 8001833-95.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001833-95.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PLANSERV - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADMAR LELIS e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA FROTA DA SILVA LADEIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA CIDADE DO APELADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. LIMITAÇÃO QUE FERE A FINALIDADE BÁSICA DO CONTRATO. SÚMULA 12 DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
PACIENTE PORTADOR DE
ALZHEIMER
. SERVIÇO DOMICILIAR "
HOME
CARE
". NECESSIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL A
TENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL REITERADAMENTE DESCUMPRIDA (ARTS.
139 e 536 do CPC
). MAJORAÇÃO DO LIMITE DA MULTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

O serviço de "
Home Care
" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. Se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar e a mais adequada, esta deve ser deferida.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

Segundo remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, cabe ao profissional habilitado a indicação do procedimento médico mais adequado ao tratamento requerido, e não aos operadores de plano de saúde.2. Não subsiste a tese de impossibilidade de cobertura de tratamento fora do Estado da Bahia, porquanto na região, o tratamento prescrito, não é ofertado por nenhuma instituição hospitalar, impondo-se à seguradora o custeio em outra unidade federativa. O tratamento fora do domicílio decorre de circunstâncias alheias à vontade do segurado.(sic).

Havendo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o prejuízo moral sofrido pelo autor, inafastável a condenação do seu causador.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando em consideração as circunstâncias do caso, tais como o grau de culpa do ofensor, a natureza do dano e suas conseqüências, as condições financeiras das partes, bem como o seu caráter inibidor e compensatório.

Feitas estas considerações, entendo ser justa e razoável a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois não causará o enriquecimento ou o empobrecimento das partes, servindo, contudo, para o conforto do autor e para a devida penalização do agente causador, desestimulando a prática reiterada do ilícito.

Depreende-se da análise combinada dos arts. 139 e 536 do NCPC, que o legislador, incumbindo ao juíz dirigir o processo conforme as disposições do diploma processual, encarregou-lhe de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.(sic).

Os juros moratórios advindos de dano moral contratual devem ser computados da data da citação. A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001833-95.2017.805.0036,
da Comarca de Caitité, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado,
ADMAR LELIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.